Tribunal: TJSP
Processo: 1503752-44.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Mandado de busca e apreensão – Crime permanente – Desnecessidade – Licitude das provas – Reconhecimento.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Mantença – Fração de redução intermediária inalterada.
Conversão da privativa de

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Mandado de busca e apreensão – Crime permanente – Desnecessidade – Licitude das provas – Reconhecimento.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Mantença – Fração de redução intermediária inalterada.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Necessidade – Reconhecimento do tráfico privilegiado – 'Quantum' da pena inferior a quatro anos.
Regime prisional aberto – Adequação.

Apelo defensivo parcialmente provido.